Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ E COESÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento de testemunha e vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório.
2. Registra-se que as provas produzidas em juízo são aptas a produzir a certeza necessária para a condenação. A negativa de autoria não é imprescindível para que haja um decreto condenatório, uma vez que todo o conjunto probatório permite segurança quanto a autoria e a materialidade relativas aos fatos imputados ao réu.
3. Os depoimentos da vítima e da testemunha policial foram consistentes e convergentes, não havendo que falar em interesse de legitimar a sua atuação repressiva em face do réu.
4. Mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença, porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com adequada observação dos critérios de fixação previstos no Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.